Tribunal: TJMT
Processo: 1015412-10.2019.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-09
Data de publicação: 2020-07-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1015412-10.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Tratamento Médico-Hospitalar]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[PHALOMA BIANCA FUZARI DUARTE - CPF: 011.541.491-61 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (AGRAVADO), MINISTÉRIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO — OBRIGAÇÃO DE FAZER — TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA — PROCEDIMENTO CIRÚRGICO — DEFERIMENTO — PRAZO PARA CUMPRIMENTO — REDUÇÃO — NECESSIDADE.

Necessária a redução do lapso de tempo fixado na decisão agravada para a realização da cirurgia
, uma vez que o avanço da doença é incompatível com a demora do tratamento.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela da pretensão recursal, interposto por
Phaloma Bianca Fuzari Duarte
contra a decisão que, em
ação de obrigação de fazer com pedido de tutela provisória de urgência (tratamento fora domicílio)
proposta contra o
Estado de Mato Grosso
e o
Município de Várzea Grande
, deferiu, em parte, a tutela provisória de urgência.

Assegura que “
foi diagnosticada com a doença de Timoma Estádio (CID C-37) neoplasia maligna de timo, com envolvimento de vasos da base, sendo a mesma submetida a várias sessões de quimioterapia, porém foi diagnosticado pela equipe médica, que sua melhora não se manteria por muito tempo, estando claro que a única opção para o caso é o procedimento cirúrgico com extrema urgência.
”. Ocorre que a tutela provisória de urgência foi deferida “
para o devido cumprimento em um prazo para a realização do procedimento em 60 (sessenta) dias, tempo este que a agravante não tem
” uma vez que “
está cada dia pior
, [...]
devido a evolução da doença, tornando-se incapaz de ter o alcance da sua cura.
”.

Assevera que “
infelizmente o Hospital de referência no tratamento de câncer do Estado de Mato Grosso – Hospital do Câncer – informou que o procedimento ao qual a agravante necessita, não é realizado no Estado de Mato Grosso, pois nenhum hospital possui uma equipe multidisciplinar necessária para a sua realização, conforme faz prova a negativa nos autos.
”. Assim, “
buscou outra formas para garantir a sua sobrevivência e impedir que o câncer se avance, oportunidade em que solicitou tratamento fora do Estado.
”.

Requer seja determinada “
a realização do procedimento cirúrgico, no prazo máximo para a realização de 05 (cinco) dias, em decorrência da urgência e do risco de morte
”.

Deferida a antecipação de tutela recursal (Id. 21473470).

Não há contrarrazões do Estado de Mato Grosso.

Contrarrazões do Município de Várzea Grande (Id. 30985999).

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer do doutor Mauro Delfino César (Id. 29402490), opina pelo provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eis o teor do dispositivo da decisão:

Ante o exposto, defiro, em parte, a tutela de urgência para determinar que o Estado de Mato Grosso e o Município de Várzea Grande, em comunhão de esforços, providenciem, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, a inclusão da Requerente Phaloma Bianca Fuzari Duarte na central de regulação para realização do procedimento necessário (indicação médica anexa), que deverá ser realizada no prazo máximo de 60 (sessenta) dias, em hospital da rede pública de saúde apto a tratar da patologia que a acomete.

Intime(m)-se pessoalmente o(s) Secretário(s) de Saúde, ou quem lhe faça(m) as vezes para que cumpra(m) a presente decisão, devendo notificar este Juízo da marcação e da realização do procedimento. O descumprimento da presente decisão ensejará fixação de multa, além das sanções penais e administrativas incidindo na pessoa física de cada gestor público.

Sem prejuízo, cite(m)-se a parte Ré para apresentação de defesa no prazo de 30 dias úteis (art. 335 c/c 183 do CPC), ciente de que a ausência desta implicará na revelia e presunção de veracidade da matéria fática apresentada na petição inicial (art. 344 e 389, ambos do CPC). Diante das especificidades da causa e de modo a adequar o rito processual às necessidades do conflito, deixo para momento oportuno a análise da conveniência da audiência de conciliação (CPC, art. 139, V).

Com a apresentação oportuna e tempestiva de contestação pela parte Ré, com preliminares ou defesa indireta (art. 337, 350 e 351 do CPC), dê-se vista à parte Autora para a réplica. Caso a parte Ré silencie, venham os autos conclusos para reconhecimento da revelia, se o caso (art. 344, com as exceções do art. 345, ambos do CPC).

Comunique-se a Secretaria de Estado de Saúde, por meio da Assessoria de Demandas Judiciais da presente decisão, no e-mail protocolojurídico@ses.mt.gov.br..

Havendo certidão do oficial de justiça dando conta da inviabilidade da intimação pessoal por suspeita de ocultação ou por constante ausência em razão de trabalho ou qualquer outro motivo, fica desde logo deferida a citação por hora certa, nos termos dos artigos 252 a 254 do CPC.

Determino o cumprimento do mandado pelo Oficial de Justiça plantonista (Art. 241, §3o da CNGC), servindo a cópia da decisão como mandado.
(Id. 20301954, fls. 6/7).

A impugnação se resume ao lapso de tempo fixado na decisão agravada para a realização da cirurgia, sessenta (60) dias.

Eis, no essencial, o parecer do Núcleo de Apoio Técnico – NAT:

[...] II – Considerações

Conforme prova documental acostada aos autos, conclui-se que:

1- Quanto à doença alegada: consta nos autos laudo médico a lesão alegada.

2- Quanto à necessidade do procedimento solicitado: Há a necessidade do procedimento com equipe cirúrgica multidisciplinar fora de domicílio e com transporte aéreo.

3-
Quanto à urgência do procedimento
: O procedimento
deve ser liberado com a máxima brevidade
. [...]. (Id. 19212464, fls. 2/3). [partes com e sem negrito no original]

No poema “o tempo” exclamou Mário Quintana:

A vida é o dever que nós trouxemos para fazer em casa.

Quando se vê, já são seis horas!

Quando de vê, já é sexta-feira!

Quando se vê, já é natal...

Quando se vê, já terminou o ano...

Quando se vê perdemos o amor da nossa vida.

Quando se vê passaram 50 anos!

Agora é tarde demais para ser reprovado...

Se me fosse dado um dia, outra oportunidade, eu nem olhava o relógio.

Seguiria sempre em frente e iria jogando pelo caminho a casca dourada e inútil das horas...

Seguraria o amor que está a minha frente e diria que eu o amo...

E tem mais: não deixe de fazer algo de que gosta devido à falta de tempo.

Não deixe de ter pessoas ao seu lado por puro medo de ser feliz.

A única falta que terá será a desse tempo que, infelizmente, nunca mais voltará.

Na época, contava o poeta com cinquenta (50) anos de idade e a agravante é tão jovenzinha e toda a vida pela frente, mas está a padecer de insidiosa doença, que necessita ser e será imediatamente debelada, com a ciência médica e benção do Infinito Espírito do Bem.

Aqui,

pelo que está no parecer do Núcleo de Apoio Técnico – NAT, a cirurgia há de ser realizada imediatamente, já que a agravante não pode esperar, visto que o avanço da doença é incompatível com a demora do tratamento; pior: ao sofrimento do corpo soma-se a angústia da alma
.

Todos os dias quando acordo

Não tenho mais o tempo que passou

Mas tenho muito tempo

Temos todo o tempo do mundo

Todos os dias antes de dormir

Lembro e esqueço como foi o dia

Sempre em frente

Não temos tempo a perder

Nosso suor sagrado

É bem mais belo que esse sangue amargo

E tão sério

E selvagem

Selvagem

Selvagem

Veja o sol dessa manhã tão cinza

A tempestade que chega é da cor dos teus

Olhos castanhos

Então me abraça forte

Me diz mais uma vez

Que já estamos distantes de tudo

Temos nosso próprio tempo

Não tenho medo do escuro

Mas deixe as luzes acesas agora

O que foi escondido é o que se escondeu

E o que foi prometido, ninguém prometeu

Nem foi tempo perdido

Somos tão jovens

Tão jovens

Tão jovens [...]. (Renato Russo, tempo perdido).

Por fim, é necessário deixar muito bem claro, não pretende a agravante simplesmente dar
um salto triplo carpado
na fila de espera, uma vez que já se submeteu bravamente a todos os outros procedimentos, entre eles, um bastante doloroso, a quimioterapia.

Essas, as razões por que voto no sentido de dar provimento ao recurso para reduzir o prazo fixado na decisão agravada para no máximo cinco (5) dias para a realização da cirurgia e demais tratamentos necessários, em hospital habilitado para tanto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2020